Tribunal: STF
Processo: Rcl 49729
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 4 de outubro de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 32):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos atos do Processo nº 1000049-47.2020.5.02.0000, que, ao acolher cláusulas previstas em pautas de reivindicações do Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral no Estado de São Paulo, prevendo descontos compulsórios de contribuições sindicais para os trabalhadores, sem prévia autorização individual, teria violado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5794.



    Na origem, trata-se de Dissídio Coletivo de Natureza Econômica em que se discute a possibilidade de instituição obrigatória de contribuição sindical e assistencial prevista na pauta das reivindicações do Sindicato, ora beneficiário. 



    Alega-se que o juízo reclamado considerou legítima a cobrança compulsória aos trabalhados da referida contribuição assistencial com fundamento de que foi ajustada em negociação coletiva. 



    Sustenta-se que ‘A autorização em assembleia não supre a necessidade de autorização individual e expressa, a qual representa condição essencial, conforme Lei 13.467/17 e jurisprudência abundante desse E. STF’ (eDoc 1, p. 10). 



    Defende-se, consoante entendimento dessa Corte no julgamento do referido paradigma, a impossibilidade de instrumentos coletivos preverem descontos compulsórios de contribuições sem prévia e expressa autorização individual dos empregados, como considerou o ato reclamado. 



    Nesse contexto, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido, a fim de cassar o pronunciamento referido.”



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado (eDOC 51):



    “RECLAMAÇÃO. ADI 5.794/DF. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. 1. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI 5.794/DF, o STF firmou entendimento relativo à constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) acerca da contribuição sindical (art. 8º, IV, da CF), especificamente no tocante à extinção de sua compulsoriedade e ao condicionamento de sua cobrança à prévia e expressa autorização dos trabalhadores. A contribuição assistencial (arts. 513, “e”, e 462 da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008), não foi objeto de controle de constitucionalidade abstrato do STF. ' Parecer pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na espécie, alega-se violado o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5794, cuja conclusão, conforme consignado quando da análise da medida liminar, assentou a constitucionalidade da nova redação dada pela Lei 13.467/2017 aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, que exigem autorização prévia e expressa daqueles que participam de uma categoria profissional, a fim de que o desconto da contribuição sindical possa ser realizado.



    Eis o teor de tais dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei 13.467/2017:



     “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. 



    […] 



    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.



    […]



    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.



    […]



    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.



    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.



    […]



    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.



    […]



    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.”



    Conforme exposto no voto vencedor de relatoria do Min. Luiz Fux:



    “As iniciais das ADIs também sustentam que a compulsoriedade da contribuição sindical teria força constitucional, decorrendo diretamente dos artigos 8º, IV, e 149 da Carta Magna. A leitura dos dispositivos deixa claro o equívoco desse argumento. Dispõe o art. 8º, IV, da Constituição que, verbis: a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei . A parte final do dispositivo deixa claro que cabe à lei dispor sobre a contribuição sindical, não havendo qualquer comando ao legislador que determine a compulsoriedade da exação. Por sua vez, prevê o art. 149 que Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas . Limita-se o dispositivo a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    Outra alegação, que merece detida análise, é a de que a supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais vulneraria o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, visto que a lei impugnada representaria severa ingerência em fonte de custeio dos sindicatos. Argumento correlato é o de que a referida lei configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.



    O argumento teórico básico em favor da cobrança forçada de taxas para o custeio dos sindicatos reside no problema dos bens públicos ou coletivos. [...]



    Ocorre que esses argumentos teóricos são abstratamente questionáveis e empiricamente não comprovados.



    Longe de haver uma produção sub-ótima de sindicatos, é amplamente conhecido o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil. Esse problema, inclusive, foi apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, 



    [...]



    Portanto, o legislador democrático constatou que a contribuição compulsória vinha gerando uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, o que configura uma perda social em detrimento dos trabalhadores. Não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria.



    Ademais, a alegação de que a exação compulsória é necessária para uma representação forte e efetiva dos interesses do trabalhador ignora que a garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados. Evidentemente, se todos eram obrigados ao pagamento das contribuições sindicais, concordassem ou não com a gestão da entidade sindical, é de se supor que a sobrevivência desta última não se vinculava à satisfação dos membros da categoria representada. Dessa maneira, a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados.



    Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos [...]



    Em acréscimo, deve-se ressaltar que a Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput. A decisão do legislador democrático foi no sentido de que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos, visto que, de uma forma ou de outra, o empregado seria obrigado a financiá-los. A propósito, cito outro trecho da exposição de motivos, verbis: Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a entidade sindical.



    No que diz respeito à liberdade de expressão, é consabido que entidades sindicais frequentemente se engajam em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos. Ocorre que o discurso político é o núcleo por excelência da liberdade de expressão. Ao exigir que indivíduos financiem atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, o regime anterior certamente vulnerava a garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição.



    [...]



    No caso ora em exame, a lei brasileira impede a cobrança de contribuições sindicais sem prévia e expressa autorização do empregado, mas as Requerentes das ADIs pretendem a declaração de que o pagamento forçado é decorrência da Constituição, malgrado os artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, garantam as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização.



    Não havendo razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a opção do legislador, é de se respeitar a sua escolha democrática, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis.



    Finalmente, deve ser afastado o argumento de que a lei comprometeria a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados. A alegação ignora que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea e , da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva. Mais ainda, a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT). Por derradeiro, a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista.



    Por sua vez, ao julgar o ARE 1.018.459/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no que diz respeito à contribuição assistencial, objeto da presente reclamação, o Plenário do STF, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral – Tema 935: “É inconstitucional a instituição, por acordo, convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a empregados da categoria não sindicalizados”. 



    Infere-se, pois, da leitura conjunta das referidas decisões, que esta Corte Suprema não tratou da contribuição assistencial, prevista nos arts. 513, “e”, e 462 da CLT, e art. 7º da Lei 11.468/2008, mas tão somente da contribuição sindical (art. 578 e ss.). 



    Conforme se extrai das informações prestadas (eDOC 46, pp. 5-8):



    “Data maxima venia, entendo que não ocorreu violação aos termos da decisão do STF nos autos da ADI nº 5.794, sequer ao Tema 935 dessa mesma Corte, pois o acórdão não versou sobre contribuição sindical (CLT, art. 578 e ss.), mas sobre contribuição assistencial. 



    Como é amplamente consabido, as contribuições possíveis a uma entidade sindical são quatro: a) contribuição sindical (art. 578); contribuição associativa (art. 545 da CLT); c) contribuição confederativa (art. 8º, inciso da Constituição da República) e contribuição assistencial (arts. 513, “e” e 462 da CLT, art. 7º da Lei nº 11.468/2008).



    Destas quatro modalidades de contribuição, apenas a primeira, contribuição sindical, poderia ser considerada obrigatória, até a alteração operada pela Lei nº 13.467/2017. As demais possuem caráter voluntário. A mensalidade sindical, prevista no art. 545 da CLT, sempre dependeu de autorização expressa do trabalhador para poder ser efetivada. A contribuição confederativa é devida apenas pelos sócios da entidade sindical, conforme decisão do STF (Súmula Vinculante nº 40). Portanto, não podem ser consideradas obrigatórias. 



    De igual forma, a contribuição assistencial possui caráter voluntário e não obrigatório, dependendo de anuência do trabalhador para com o seu desconto, anuência esta que se expressa, segundo cediça jurisprudência que vem desde a década de 1970 do século passado (Precedente Normativo nº 74 do TST, ora cancelado), mediante oposição do trabalhador ao referido desconto, manifestado perante a entidade sindical beneficiária da referida contribuição. 



    Esta contribuição, denominada contribuição assistencial, destina-se a retribuir os esforços do sindicato na obtenção dos benefícios oriundos da celebração de norma coletiva em negociação direta com os empregadores, ou decisão normativa de Tribunal Regional do Trabalho em dissídio coletivo, que acabam por beneficiar toda a categoria, independente de filiação sindical, ante a representatividade sindical reconhecida pelo inciso III do art. 8º constitucional. Sua natureza não é tributária, pois não há obrigatoriedade de contribuição. 



    Bem por isso, tal contribuição não se encontra no escopo da ADI nº 5.794, que versa, única e exclusivamente, sobre a mensalidade sindical e a contribuição sindical, previstas, respectivamente nos arts. 545 (mensalidade), 578, 579, 582, 583 e 602 da CLT (contribuição sindical). 



     Referida ação direta de inconstitucionalidade teve por Relator V. Exa., com voto vencido, e por Redator designado o Exmo. Ministro Luiz Fux, que trataram a questão sob a ótica da contribuição sindical e seu caráter obrigatório, bem como da mensalidade, cujo artigo foi também alterado pela Lei nº 13.467/2017.



    Em momento algum se menciona o art. 611-B, inciso XXVI, da CLT. 



    A propósito, é importante observar que no voto vencedor do Exmo. Ministro Luiz Fux, ficou expressamente consignado o seguinte: 



    Finalmente, deve ser afastado o argumento de que a lei comprometeria a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados. A alegação ignora que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘ e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva. (destaque deste Magistrado) 



    Ou seja, o voto do Ministro Revisor, explicitamente, reconhece a existência e a legalidade da contribuição assistencial, da qual trata o pedido de reclamação.



    […]



    Importante alertar para a confusão conceitual operada pelas empresas reclamantes, que propositadamente tratam diferentes espécies do mesmo gênero, as contribuições ao sindicato, como um mesmo gênero carente de espécies diversas. As cláusulas de segurança sindical são de diferentes espécies e naturezas. Existiam, até o advento da Lei nº 13.467/2017, as voluntárias e apenas um tipo de cláusula não-voluntária, justamente a contribuição sindical, corretamente indicada no voto de V. Exa. como um dos alicerces do tripé do antigo sindicalismo brasileiro.



    Contudo, reitere-se que não foi instituída em norma coletiva cláusula alguma de contribuição sindical, mas sim de contribuição assistencial, que, como é cediço, não detém caráter obrigatório, pois permite oposição por parte do trabalhador, o que dispensa a autorização prévia e expressa, que são preconizadas apenas para a contribuição associativa (CLT, art. 545) e a contribuição sindical (CLT, arts. 578 e ss.). 



    Os verbetes autorizadores da contribuição assistencial, arts. 462 e 513, “e”, ambos da CLT, não contêm determinação no sentido de autorização, quer prévia, quer expressa, como condicionantes da efetivação do desconto. Bem por isso, a autorização é coletiva, em assembleia da categoria, vez que se junge diretamente à negociação coletiva, como bem destaca a ementa do acórdão. 



     Por essas razões, entendo ser plenamente lícita a instituição de cláusula de contribuição assistencial nos dissídios coletivos.”



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 5.794. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Quanto ao tema n.º 935, não houve esgotamento de instância, como exige o art. 988, § 5º, II, do CPC.



    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, cassada a liminar deferida.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente